Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO. MANUTENÇÃO MAJORANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao adolescente medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo e arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (II) suficiência probatória para a condenação; (III) adequação da medida socioeducativa de internação e das causas de aumento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, como imagens de segurança, confissão extrajudicial e depoimentos em juízo.
4. A autoria e a materialidade do ato infracional estão demonstradas por conjunto probatório harmônico, incluindo confissão, imagens, depoimentos e reconhecimento da vítima.
5. A palavra das vítimas, especialmente nos atos infracionais análogos aos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente, detalhada e colhida sob contraditório.
6. A ausência de apreensão e perícia das armas não impede o reconhecimento das majorantes, desde que comprovado o uso por outros meios de prova.
7. A medida socioeducativa de internação é adequada diante da gravidade do ato, reincidência e ineficácia de medidas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por prova testemunhal coerente e elementos materiais produzidos em juízo.
2. A ausência de apreensão das armas não impede o reconhecimento das majorantes, desde que comprovado o uso por outros meios.
3. A medida de internação é adequada quando evidenciada a gravidade do ato infracional e a reincidência.